Tribunal: TJSP
Processo: 2120986-17.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tortura
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Habeas Corpus – Tortura e lesão corporal contra criança – Ré genitora da vítima – Decretação de prisão preventiva – Pretensão de revogação da custódia cautelar apontando ausência de fundamentação idônea – Pleito subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade – Laudo de lesão corporal e relatório de atendimento psicológico que atestam as agressões

Ementa:
Habeas Corpus – Tortura e lesão corporal contra criança – Ré genitora da vítima – Decretação de prisão preventiva – Pretensão de revogação da custódia cautelar apontando ausência de fundamentação idônea – Pleito subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade – Laudo de lesão corporal e relatório de atendimento psicológico que atestam as agressões sofridas pela vítima – Gravidade concreta do delito – Pretensão de exame aprofundado de provas – Impossibilidade diante dos estritos limites da via eleita – Ordem denegada.